Tribunal: TJBA
Processo: 0303698-86.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303698-86.2012.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SEALTIEL DOS SANTOS DE JESUS Advogado(s): CLEITON MARCIO SANTOS SOUZA, ANALINDA MATIAS DO ESPIRITO SANTO SILVA APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros Advogado(s):SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR, CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU, RODRIGO LUIZ ALCALE ALVES DE ABREU ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C MEDIDA LIMINAR. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONTEMPLAÇÃO POR LANCE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TROCA DE VEÍCULO USADO POR NOVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO E DISTRATO. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO PROTETIVA DO CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO PELO APELANTE, INCLUSIVE COM DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART.49, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) VALOR RAZOÁVEL QUE ATENDE AO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO E VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO AUTOR. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO DANO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0303698-86.2012.8.05.0039, em que figuram como apelante SEALTIEL DOS SANTOS DE JESUS e como apelada DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .